Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-62.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.

Num. 44201638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
ALEGAÇÕES
DE
DESINFORMAÇÃO.
AVALIAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA
EM RELAÇÃO A CANDIDATOS E ALGUNS
REPRESENTADOS.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
procedente
a
representação por propaganda eleitoral
negativa, impondo sanção pecuniária aos
representados, incluindo a candidata Nina
Singer, seu vice Delegado Michel, e outros
apoiadores, em razão de vídeo divulgado
em rede social com conteúdo satírico e
desinformativo
contra
o
candidato
adversário, Gabriel Mendes. A decisão de
primeira
instância
considerou
que
o
conteúdo excedeu o limite da liberdade de
expressão,
veiculando
mensagens
inverídicas e descontextualizadas, com
intenção de manipular a opinião pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a preliminar de ilegitimidade
passiva dos candidatos Nina Singer e
Delegado Michel deve ser acolhida; e (ii)
determinar
a
responsabilidade
dos
candidatos e apoiadores pela propaganda
negativa e a aplicabilidade da sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A análise da legitimidade passiva dos
candidatos,
segundo
o
princípio
da
asserção, considera as alegações iniciais,
sem exigir prova definitiva nesta fase
processual. As circunstâncias descritas na
exordial indicam que seria plausível que os
candidatos soubessem do conteúdo da
propaganda.
4 - No mérito, verifica-se que a condenação
de alguns representados carece de base

Num. 44201638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
probatória adequada, pois a autoria da
publicação foi confirmada apenas para dois
dos
envolvidos.
Não
há
identificação
específica de Gilmar de Oliveira Marques,
Adryan
Rodrigues
Santos
Hostert
e
Rosimeri
Canezzo
como
autores
da
propaganda
irregula

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600432-62.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600432-
62.2024.6.16.0199,que com fundamento no artigo 57-D da Lei n.º 9.504/1997 confirmo a decisão
antecipatória de tutela, acolhendo o parecer ministerial e julgando procedente a representação
para o fim de condenar Mackelvim Valentim Da Silva, Gilmar De Oliveira Marques, Adryan
Rodrigues Santos Hostert, Renan dos Santos de Oliveira, Rosimeri Canezzo, Margarida Maria
Singer e Michel Teixeira de Carvalho ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Advertiu ainda, nos termos do artigo 57-D da Lei n.º 9.504/1997 e nos artigos 242 e 323 do
Código Eleitoral, sob pena de aplicação de multa majorada pela reiteração, que os representados
estão obrigados a não mais divulgar, em quaisquer redes sociais que administram, conteúdos de
notícias apócrifas, sem identificação de origem da produção, em especial, aqueles que contenham
propaganda negativa, semelhantes ao objeto neste processo. (Representação Eleitoral com pedido
liminar - ajuizada pela Coligação Muda São José - São José dos Pinhais/PR, Geraldo Gabriel
Mendes, com fulcro no art. 73, inc. I e VI, alínea "b", da Lei Federal nº 9.504/1997, art. 44 e ss., da
Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de
Mackelvim Valentim da Silva, Gilmar de Oliveira Marques, Adryan Rodrigues Santos Hostert, Renan
dos Santos de Oliveira, Rosimeri Canezzo, Margarida Maria Singer ("Nina Singer"), Michel Teixeira
de Carvalho ("Delegado Michel"). Alegou em síntese, que os representados divulgaram em redes
sociais Instagram informações inverídicas que extrapolam os limites da liberdade de expressão.
Alega-se que os representados divulgaram informações falsas nas redes sociais, configurando
propaganda eleitoral negativa, em violação ao art. 242 do Código Eleitoral. A Coligação
representante juntou vídeos como prova das propagandas irregulares veiculadas.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ROSIMERI CANEZZO (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ADRYAN RODRIGUES SANTOS HOSTERT (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MACKELVIN VALENTIM DA SILVA (RECORRENTE)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201638
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.522
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600432-62.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MACKELVIN VALENTIM DA SILVA
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ADRYAN RODRIGUES SANTOS HOSTERT
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
RECORRENTE: RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ROSIMERI CANEZZO
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.

Num. 44201638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
ALEGAÇÕES
DE
DESINFORMAÇÃO.
AVALIAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA
EM RELAÇÃO A CANDIDATOS E ALGUNS
REPRESENTADOS.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
procedente
a
representação por propaganda eleitoral
negativa, impondo sanção pecuniária aos
representados, incluindo a candidata Nina
Singer, seu vice Delegado Michel, e outros
apoiadores, em razão de vídeo divulgado
em rede social com conteúdo satírico e
desinformativo
contra
o
candidato
adversário, Gabriel Mendes. A decisão de
primeira
instância
considerou
que
o
conteúdo excedeu o limite da liberdade de
expressão,
veiculando
mensagens
inverídicas e descontextualizadas, com
intenção de manipular a opinião pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a preliminar de ilegitimidade
passiva dos candidatos Nina Singer e
Delegado Michel deve ser acolhida; e (ii)
determinar
a
responsabilidade
dos
candidatos e apoiadores pela propaganda
negativa e a aplicabilidade da sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A análise da legitimidade passiva dos
candidatos,
segundo
o
princípio
da
asserção, considera as alegações iniciais,
sem exigir prova definitiva nesta fase
processual. As circunstâncias descritas na
exordial indicam que seria plausível que os
candidatos soubessem do conteúdo da
propaganda.
4 - No mérito, verifica-se que a condenação
de alguns representados carece de base

Num. 44201638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
probatória adequada, pois a autoria da
publicação foi confirmada apenas para dois
dos
envolvidos.
Não
há
identificação
específica de Gilmar de Oliveira Marques,
Adryan Rodrigues Santos Hostert e Rosimeri Canezzo como autores da propaganda irregular, sendo
desproporcional sua condenação.
5 - Em relação aos candidatos Nina Singer e
Delegado Michel, a inicial não descreveu
elementos concretos que caracterizassem a
responsabilidade direta ou o prévio conhecimento dos conteúdos irregulares,
limitando-se a mencioná-los como beneficiários
indiretos da propaganda. A sentença também
deixou de analisar de forma fundamentada a
configuração
dessa
responsabilidade,
contrariando o princípio do devido processo
legal e comprometendo o contraditório e a ampla
defesa.
6 - Não há configuração de anonimato, uma
vez que a identidade dos responsáveis pela
publicação
foi
adequadamente
demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A configuração de propaganda eleitoral
irregular se caracteriza pela divulgação de
conteúdos desinformativos com potencial de
manipulação da opinião pública, extrapolando os
limites da liberdade de expressão.
2 - A inclusão de representados no polo passivo
requer elementos probatórios concretos que
demonstrem a autoria ou participação direta na
divulgação do conteúdo irregular, não se
presumindo a responsabilidade sem prova
específica.
3 - A ausência de elementos concretos que vinculem determinados representados à autoria da propaganda
irregular impede a imposição de sanção pecuniária contra eles.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 40-B e 57-D; Resolução TSE

Num. 44201638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
nº 23.610/2019, art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 04.08.2023; Representação nº
060084690, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 14.06.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Representação Eleitoral por propaganda irregular proposta pela Coligação Muda São
José (composta pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB), com atuação em São José dos
Pinhais/PR, e GERALDO GABRIEL MENDES em face de MACKELVIM VALENTIM DA SILVA,
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ADRYAN RODRIGUES SANTOS HOSTERT, RENAN DOS
SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIMERI CANEZZO, MARGARIDA MARIA SINGER e MICHEL
TEIXEIRA DE CARVALHO.
O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação para o fim de condenar
MACKELVIM VALENTIM DA SILVA, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ADRYAN RODRIGUES
SANTOS HOSTERT, RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIMERI CANEZZO,
MARGARIDA MARIA SINGER e MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO ao pagamento de multa no
valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 44088790).
Os representados interpuseram recurso aduzindo, em síntese, que a decisão incluiu aspectos não
solicitados, como anonimato, e que Nina Singer e Michel Teixeira não deveriam ser réus, pois não
há provas de envolvimento ou uso de inteligência artificial no vídeo (id. 44088796).
Os representados ofertaram contrarrazões argumentando que a propaganda eleitoral negativa
divulgada pelos recorrentes visava manipular a opinião pública com inverdades, violando a
legislação ao sugerir associação do candidato Geraldo Mendes a práticas como magia negra e
uso de inteligência artificial no vídeo, sem informar o uso dessa tecnologia, o que justificaria a
manutenção da condenação (id. 44088800).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44122275).
É o relatório.

Num. 44201638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
25/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 26/09/2024.
Intimado em 27/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 28/09/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar:
Preliminarmente, os recorrentes aduzem a ilegitimidade passiva de Nina Singer e Delegado
Michel, argumentando que a exordial não apresenta provas de seu envolvimento ou benefício
direto com a propaganda negativa. Defendem que não há presunção legal de conhecimento
prévio, conforme exige o art. 17, I, da Resolução 23.610/2019 e o art. 40-B da Lei nº 9.504/1997,
pois não foram intimados para regularização. Alegam falta de embasamento probatório na
decisão, solicitando o reconhecimento da ilegitimidade e a extinção do feito sem resolução do
mérito com relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
No ponto, os recorridos sustentam a legitimidade em razão de Nina Singer e Delegado Michel
serem beneficiários diretos da propaganda negativa promovida por seus apoiadores, conforme
expresso na exordial. Fundamentam-se no art. 40-B da Lei 9.504/97, que permite responsabilizar
o candidato quando as circunstâncias indicam que seria impossível ao beneficiário desconhecer a
propaganda. Citam ainda entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que considera a
responsabilidade do candidato em situações onde o desconhecimento seria implausível.
A preliminar não comporta acolhimento.
Segundo o princípio da asserção, a aferição da legitimidade das partes se dá a partir das
afirmações apresentadas na petição inicial, sem exigir, nesta fase processual, uma prova
definitiva da participação ou do prévio conhecimento dos recorrentes. Esse princípio, amplamente
aceito pela doutrina e jurisprudência, estabelece que a análise da legitimidade é feita em
conformidade com os fatos e fundamentos narrados pela parte autora na exordial, presumindo-se
verdadeiras as alegações para efeito de prosseguimento da ação. Dessa forma, considerando-se
a narrativa fática, no sentido de que aqueles que publicaram o vídeo são apoiadores de Nina
Singer, a sua presença no polo passivo se justifica plenamente.
Eventual ausência de provas dos pressupostos necessários à responsabilização de Nina Singer e
seu vice é matéria a ser aferida na decisão de mérito do recurso.
Ante o exposto, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade.

Num. 44201638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente a representação e impôs
multa.
Na sentença, o juízo fundamentou que a propaganda negativa veiculada pelos representados
extrapolou os limites da liberdade de expressão, difundindo informações falsas e sem
identificação adequada, o que configura anonimato, violando o art. 57-D da Lei 9.504/1997.
Ressaltou que, mesmo não mencionados diretamente, Nina Singer e Delegado Michel foram
presumidos beneficiários da propaganda irregular, justificando sua inclusão na ação. Destacou
ainda a responsabilidade da Justiça Eleitoral em coibir conteúdos desinformativos e apócrifos,
especialmente quando potencialmente prejudiciais ao processo eleitoral.
Os recorrentes alegam que a decisão de primeira instância fundamentou-se em argumentos que
extrapolam o pedido original, inclusive ao mencionar anonimato na propaganda, que não foi
discutido pelos recorridos.
Defendem ainda que Nina Singer e Michel Teixeira de Carvalho não deveriam figurar como réus,
pois não houve comprovação de participação ou conhecimento prévio.
Argumentam também que a decisão foi "extra petita" e carece de prova de uso de inteligência
artificial no vídeo, além de questionarem a interpretação da liberdade de expressão utilizada para
justificar a multa imposta.
Os recorridos argumentam que a propaganda eleitoral negativa divulgada pelos recorrentes
visava manipular a opinião pública com inverdades, violando a legislação ao sugerir associação
do candidato Geraldo Mendes a práticas como magia negra e uso de inteligência artificial no
vídeo, sem informar o uso dessa tecnologia, o que justificaria a manutenção da condenação.
A narrativa fática contida na inicial afirma que apoiadores da prefeita Nina Singer divulgaram um
vídeo no Instagram, usando sátira e desinformação para denegrir Mendes, associando-o a
práticas de magia negra e uso de recursos financeiros ilícitos para manipulação política. Ainda de
acordo com a exordial, a publicação sugere que Mendes estaria comprando apoiadores e criando
documentos falsos, violando as normas eleitorais ao empregar técnicas que visam manipular a
opinião pública.
Eis a imagem inicial da publicação:

Num. 44201638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
Segue também a degravação do conteúdo narrado no vídeo:
Suposto Geraldo: Oi, Dona Bruxa! Fiquei sabendo que é aqui que eu encomendo os feitiços
muito bom.
Bruxa: Uh, já estava te esperando por aqui diga lá, qual é o feitiço?
Suposto Geraldo: Eu quero ser prefeito dessa cidade.
Bruxa: Sendo assim vou precisar de alguns materiais para fazer essa magia.
Suposto Geraldo: Pois então diga lá, minha bruxa, quer dizer, dona bruxa,
Bruxa: Então anota aí meu pref... Ah, o home m do... Ah, deixa para lá. Então pode falar. Você
tem dinheiro?
Suposto Geraldo: Ah, tá tranquilo, isso não é problema para nós . O que mais você vai precisar?
Bruxa: Eu vi que tem um hospital saindo aí que vai mudar a história da cidade, inventa algo, cria
um documento dizendo que foi você . E o povo vai acreditar, coloca outdoor na cidade.
Suposto Geraldo: Essa é boa, eu gostei, vou fazer muito isso. E o que mais, o que mais minha
bruxa me fala, hein?
Bruxa: Oh, eu só tô te recebendo aqui por que você é dos meus. E por isso que não tem muita
gente te querendo. Então, para essa magia, eu preciso que você traga pessoas das cidades
vizinhas, para entregar folhetinho, santinho, sabe? Pra ficar balançando a bandeira o dia inteiro

Num. 44201638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:18
na rua. Ah, e falando de bandeira?Eu vou precisar de muitas.
Suposto Geraldo: Muitas? Mas de quantos que você tá falando, quantas bandeiras? Muitas, mas
muitas mesmas, para cada bandeira que ela colocar, eu quero cinco suas. Oh minha bruxa,
então deixa comigo. Aqui tem muito dinheiro, eu vou encher essa cidade de bandeira, vou
colocar a bandeira em tudo quanto é lugar.
Bruxa: E fake news você conhece? Crie várias. E estará pronto o feiticinho.
Suposto Geraldo: Obrigado, dona bruxa , tá muito mais fácil do que eu imaginava. Valeu, tchau,
tchau.
Bruxa: Ei, e o mito? Era mito mesmo? Menina, deixa isso para lá. Saiu um site aí e deu ruim
para mim, mas agora eu resolvi fazer o "M" e o povo vai acreditar de novo, deixa comigo
Acerca de manifestações políticas do cidadão durante o período eleitoral, o art. 27, § 1º da
Resolução TSE nº 23.610/19 dispõe que:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Ademais, o art. 38 do mesmo diploma determina que "a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático".
Ainda, no que concerne à divulgação de mensagens com conteúdo eleitoral pela internet, assim
dispõe o art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Por fim, foram introduzidos dispositivos na Resolução TSE nº 23.610/19 que dispõem

Num. 44201638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:19
especificamente acerca da descontextualização de publicações com conteúdo eleitoral, em
especial o art. 9º-C e H:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
[...]
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, tem-se a manifestação de eleitores em suas próprias páginas em rede social
ofensivas à imagem do candidato Gabriel Mendes, que vão além da mera crítica ou utilização de
sátira autorizada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
A priori é imperioso destacar que a peça publicitária é, obviamente, em desfavor do candidato
Gabriel Mendes, notoriamente conhecido como o "homem do chapéu" no contexto de São José
dos Pinhais. Além de conter o personagem com o chapéu em destaque, a personagem que
representa a "bruxa" chega a afirmar "Bruxa: Então anota aí meu pref... Ah, o homem do... Ah,
deixa para lá. Então pode falar. Você tem dinheiro?".
Há uma clara tentativa de fazer referências indiretas e cortar expressões pela metade com o
propósito de não incidir numa menção direta ao então candidato Gabriel Mendes; entretanto, a
vinculação existe e fica evidente para qualquer eleitor de São José dos Pinhais que estivesse
assistindo ao vídeo. Tanto é assim que diversos comentários realizados na rede social
demonstram que os destinatários vincularam o personagem ao candidato.
Quanto ao conteúdo, há extrapolação ao limite da liberdade de expressão, uma vez que as
afirmações dos personagens buscam incutir a ideia de que o candidato estaria forjando
documento falso para o fim de vinculá-lo à construção do hospital.
Elementos de prova trazidos com a inicial deixam patente que o candidato, enquanto Deputado
Federal, interveio diretamente junto ao Ministério da Saúde no sentido de viabilizar a construção
de hospital no Município; portanto, a ideia de forjar documentos para tal mister não condiz com a
realidade.
Em outro trecho, os interlocutores buscam incutir a ideia de que o candidato estaria fabricando
notícias falsas para disseminar no município, fato desabonador à honra, mormente no contexto
atual em que esse assunto - fake news - está tão em voga e aquele que as dissemina é taxado
como pessoa não digna de confiança no seio social.
Nesse diapasão, entendo caracterizada a divulgação de conteúdo eleitoral irregular, que contém
descontextualização no intuito de interferir negativamente na candidatura de Gabriel Mendes,
mormente quando se extrai da publicação a seguinte afirmação, feita por um dos representados:
"É sexta-feira 13, mas se você não abrir os olhos, terá 4 anos de azar". A descontextualização
com fim eleitoral está obviamente caracterizada e, portanto, atrai a aplicação da multa prevista no
art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44201638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:19
Imperioso destacar que a aplicação da multa nos presentes autos se dá em razão da
configuração de conteúdo desinformativo, conforme recente entendimento firmado no âmbito do
Tribunal Superior Eleitoral no Rec-Rp 0601754-50, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no
qual se entendeu, por maioria, pela possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97, às hipóteses de abuso na liberdade de expressão por conteúdos eleitorais
divulgados na internet.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AFIRMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
CARÁTER
DESINFORMATIVO.
INFRAÇÃO
AO
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
23.610.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DOS
PEDIDOS.
LIMINAR
PARCIALMENTE
DEFERIDA.
CONFIRMAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. MULTA.
APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE DO CASO.
[...]
FIXAÇÃO DE MULTA. PARÂMETROS.
9. Por ocasião do julgamento do Rec-Rp 0601754-50, da relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, acórdão publicado no DJE de 4.8.2023, este Tribunal Superior, por maioria, entendeu
ser possível a aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 às hipóteses de
abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculada por meio da
internet, notadamente no caso de disseminação de conteúdo sabidamente inverídico.
10. Na espécie, considerando a chamada desinformativa, a publicação de conteúdo que
confunde o eleitorado e falseia ideia a respeito da nova versão do título de eleitor (e-Título) e o
alcance do conteúdo impugnado, justifica-se a fixação da multa em patamar acima do mínimo
previsto em lei. Além disso, a propaganda irregular se reveste de maior gravidade porque afeta a
credibilidade do eleitorado na Justiça Eleitoral, causando desconfiança na legitimidade do
processo eleitoral, de tal sorte que se afigura razoável e proporcional a aplicação, aos
representados, de multa individual, com fundamento no § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, da
seguinte forma:
a) Dárcio Bracarense Filgueiras e Inácio Florêncio Filho ao pagamento de multa individual na
quantia R$ 15.000,00, em virtude da veiculação de propaganda eleitoral irregular, com base no
art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97; e
b) Carla Zambelli Salgado de Oliveira, ao pagamento de multa individual na quantia R$
30.000,00, em virtude da veiculação de propaganda eleitoral irregular, com base no art. 57-D, §
2º, da Lei 9.504/97.
PROCEDÊNCIA PARCIAL FUNDAMENTO.
11. Tal como sucedido no pedido de liminar, a procedência parcial da representação se justifica
unicamente pela não identificação, pela representante, dos responsáveis por alguns perfis
representados que haviam sido indicados na exordial. Procedência total dos pedidos em relação
às partes citadas.
CONCLUSÃO Representação julgada parcialmente procedente.Embargos de declaração julgados prejudicados.
[Representação nº 060084690, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE, 14/06/2024].

Num. 44201638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:19
Diversamente do entendimento manifestado pelo juízo a quo, não se reputa a existência de
anonimato, uma vez que foi plenamente possível a identificação do(s) responsável(eis) pela
publicação; tanto é assim que os nomes foram trazidos com a inicial, sem a necessidade de
qualquer diligência por parte do juízo.
Por fim, reputa-se fundamental no presente caso analisar a questão da responsabilidade.
Isso porque a representação foi inicialmente formulada em desvafor de MACKELVIM VALENTIM
DA SILVA, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ADRYAN RODRIGUES SANTOS HOSTERT,
RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIMERI CANEZZO, MARGARIDA MARIA SINGER
(“Nina Singer”) e MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (“Delegado Michel”) e a sentença os
condenou igualmente em sanção pecuniária.
Ocorre que nem a inicial ou a decisão descrevem qual foi a participação de quaisquer dos
eleitores informados na divulgação do vídeo inquinado. Ademais, denota-se que a exordial
apontou um único endereço eletrônico de publicação e foram juntados dois vídeos e uma
certificação de prova do conteúdo existente naquele endereço eletrônico.
Desses escassos elementos, somente é possível identificar como autores da publicação as
pessoas de Mackelvin e Renan, não havendo em qualquer momento a identificação de Gilmar,
Adryan ou Rosimeri como autores, de modo que sua condenação não encontra embasamento
nas provas constantes nos autos.
No que concerne à responsabilidade dos candidatos, ela foi estabelecida com base no art. 40-B e
parágrafo único, que assim dispõe:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
O juízo a quo, para afastar a preliminar de ilegitimidade, entendeu que as peculiaridades do caso
revelam que seria impossível aos candidatos desconhecerem a existência da propaganda e que
"o fato de serem os maiores beneficiários da propaganda negativa já é suficiente para justificar
sua inclusão no polo passivo da ação".
Entretanto, ao analisar o mérito, o magistrado não consignou qualquer fundamentação apta a
estabelecer a configuração da responsabilidade dos candidatos. Diante desse quadro, reputa-se
que a manutenção de sua condenação vai de encontro aos consectários inclusos no princípio do
devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa.
Dito de outra forma, indaga-se como poderia o representado impugnar a caracterização de sua
responsabilidade se ela não foi descrita na narrativa fática da inicial e nem foi analisada na
sentença.

Num. 44201638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:19
A mera menção dos candidatos na inicial enquanto eventuais beneficiários da propaganda é
suficiente para estabelecer a legitimidade passiva de acordo com o princípio da asserção, porém
não para comprovar sua responsabilidade.
Nesse contexto, não havendo recurso por parte dos representantes, impõe-se a reforma da
sentença também nesse ponto.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento, para mantendo a procedência da representação, afastar a sanção
pecuniária imposta a GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ADRYAN RODRIGUES SANTOS
HOSTERT, ROSIMERI CANEZZO, MARGARIDA MARIA SINGER (“Nina Singer”) e MICHEL
TEIXEIRA DE CARVALHO (“Delegado Michel”), nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600432-62.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
MACKELVIN VALENTIM DA SILVA, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ADRYAN RODRIGUES
SANTOS HOSTERT, RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIMERI CANEZZO - Advogadas
dos RECORRENTES: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - PR126035, TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A - RECORRENTE:MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO - Advogadas do RECORRENTE:
FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA SINGER, - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do RECORRIDO: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) - Advogados do RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
- PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44201638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094806600000043149497
Número do documento: 24111811094806600000043149497
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:17:19
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024